Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713359-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSIVAN MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: HAMILTON DOS SANTOS VASCO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleusivan Martins de Queiroz em face da decisão[1] que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Hamilton dos Santos Vasco -, rejeitara a impugnação apresentada pela ora agravante e homologara a alienação do imóvel pertencente em condomínio aos litigantes, denominado Quadra 39, lote 06 – Setor Leste – Gama/DF, matrícula 29356, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), realizada por venda direta a terceiro interessado, de molde a ser ultimada a dissolução do condomínio, tendo em conta a frustração dos leilões levados a efeito. Irresignada com aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório agravado, de forma que seja determinada a alienação o imóvel em leilão judicial. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel identificado como “prédio situado no lote 06, quadra 39, Setor Leste Comercial, Gama/DF matrícula no 29.356 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, fora objeto de partilha nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 0705314-72.2018.8.07.0004, que envolvera os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Aduzira que não lograram as partes estabelecer, em comum, valor para venda do imóvel, ensejando que o agravado viesse a ajuizar a subjacente ação de dissolução de condomínio, postulando a alienação judicial do bem. Consignara que o pedido restara deferido, havendo os autos sido encaminhados ao Núcleo de Leilões Judiciais – NULEJ, o qual dera prosseguimento à realização de hasta pública nas datas de 14 e 17 de novembro de 2022, havendo o imóvel recebido lanço e sido arrematado, sem que fosse realizado o correlato pagamento. Destacara que, frustrado aquele leilão, nos dias 24 e 27 de junho do ano passado fora, então, realizado novo leilão, que restara novamente frustrado, pois o imóvel não viera a ser arrematado. Asseverara que, sob essa realidade, terceiro alheio à lide acorrera aos autos, realizando proposta de aquisição do imóvel, sobrevindo decisão do Juízo de origem autorizando a realização de depósito do valor ofertads, decotado o montante equivalente aos débitos referentes ao imóvel, sem que tenha sido oportunizado às partes manifestarem-se da pretensão deduzida pelo terceiro interessado. Ponderara que o valor ofertado para pagamento pelo terceiro interessado não corresponde à avaliação do bem, denunciando que carece de respaldo legal o provimento jurisdicional arrostado, que rejeitara a impugnação que apresentara e decidira que o valor ofertado (R$ 700.000,00) corresponde a 70% do valor da última avaliação do imóvel e, por consectário, não se encaixa ao conceito de preço vil. Pontuara que, nNesse viés, ressoa inexorável que o montante homologado pelo juiz primevo lhe enseja prejuízo patrimonial e econômico, a par de ensejar enriquecimento ilícito do proponente, porquanto o imóvel fora avaliado no importe de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem reais). Afirmara que a alienação de imóvel em condomínio por iniciativa particular pressupõe a anuência de ambas as partes, o que não emerge da presente demanda, ecoando que a alienação do bem far-se-á em leilão judicial, consoante as regras apregoadas nos art. 880, §1o, e art. 881, caput, ambos do CPC[2], sob pena de afronta ao ordenamento jurídico e de prejuízos irreparáveis à agravante. Verberara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em ambiente de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleusivan Martins de Queiroz em face da decisão[3] que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Hamilton dos Santos Vasco -, rejeitara a impugnação apresentada pela ora agravante e homologara a alienação do imóvel pertencente em condomínio aos litigantes, denominado Quadra 39, lote 06 – Setor Leste – Gama/DF, matrícula 29356, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), realizada por venda direta a terceiro interessado, de molde a ser ultimada a dissolução do condomínio, tendo em conta a frustração dos leilões levados a efeito. Irresignada com aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório agravado, de forma que seja determinada a alienação o imóvel em leilão judicial. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que rejeitara a impugnação apresentada pela agravante e homologara a arrematação do imóvel comum pelo correspondente a 70% (setenta por cento) da última avaliação, de molde a ser ultimada a dissolução do condomínio, por venda direta a terceiro interessado, tendo em conta a frustração dos leilões levados a efeito. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, registro, inicialmente, passo a examinar o pedido de liminar formulado. De acordo com o reportado, afere-se que a agravante formulara pretensão almejando a desconstituição do decisório agravado, de forma que seja determinada, por meio de novo leilão judicial, a alienação do imóvel que individualizara – Quadra 39, lote 06 – Setor Leste – Gama/DF, matrícula 29356 –, com fulcro na alegação de que a alienação de bem em condomínio por iniciativa particular pressupõe a anuência de ambas as partes, o que não emerge da hipótese, sobressaindo inexorável que a alienação far-se-á em leilão judicial (CPC, art. 880, §1o, e art. 881, caput). Abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria efetivamente devolvida a reexame, tem-se, no entanto, que o inconformismo não está revestido de plausibilidade, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório postulado. No caso, de acordo com o retratado nos autos do executivo subjacente, em 28/07/2021 o imóvel nomeado restara avaliado em R$1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais)[4], e, ao ser autorizada sua alienação em hasta pública, fixara o Juízo de origem que a venda deveria observar o valor mínimo de avaliação em primeiro leilão e, em segundo leilão, o equivalente ao percentual mínimo de 70% (setenta por cento) daquele montante[5]. Restando frustrada a primeira tentativa de alienação judicial, fora deferido o pedido formulado pelo agravado objetivando o encaminhamento do imóvel a novo leilão, consoante os mesmos parâmetros outrora fixados[6]. Esse pedido fora deferido, contudo, resultara em novo resultado negativo[7]. Sob essa realidade, requestado pelo agravado, mais uma vez, encaminhamento do imóvel a novo leilão, o juízo primevo autorizara sua alienação em hasta pública, ressalvando que a venda deveria observar o valor mínimo de avaliação em primeiro leilão e, em segundo leilão, o equivalente ao percentual mínimo de 70% (setenta por cento) daquele montante[8]. Ato contínuo, diante do tempo decorrido, fora determinada nova avaliação do imóvel, o que fora concretizado, sendo o valor do imóvel estimado, então, em R$1.000,000,00 (um milhão de reais)[9]. Ultimada essa nova avaliação, fora considerada como parâmetro para as novas hastas, que restaram também frustradas por falta de interessados[10]. Subsequentemente, o terceiro interessado – Gustavo Mesquita Prestes – acorrera aos autos, formulando pedido almejando a aquisição direta do imóvel, o que sobejara deferida pelo valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais)[11], abatendo-se, dessa quantia, eventuais dívidas pertinentes ao imóvel. Nesse viés, o juízo primevo autorizara, acaso subsistisse interesse dele na aquisição do bem diante das informações acerca dos débitos a ele pertinentes, a realização do depósito em juízo do montante de R$ 693.671,97 (seiscentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos)[12], o que culminara na interposição de agravo de instrumento tombado sob no 0734438-05.2024.8.07.0000 pela ora agravante[13]. Homologada desistência do recurso interposto pela ora agravante em desfavor do sobredito decisório que autorizara o depósito judicial pelo terceiro interessado, o juízo primevo proferira decisório, na data de 3/12/2024, e dera por encerrado o procedimento de arrematação, por venda direta ao Sr. Gustavo Prestes, pelo montante de R$ 700.000,00(setecentos mil reais)[14]. Sob esse cenário, a ora agravante apresentara impugnação[15], advindo a decisão objurgada, que rejeitara a impugnação à decisão que homologara a arrematação de imóvel pelo terceiro interessado[16]. Historiada a realidade processual, afere-se que a decisão arrostada não comporta reforma, considerando que o valor do imóvel, de conformidade com a avaliação que se encontra vigente, perfaz o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual parametrizara a derradeira hasta pública destinada à alienação judicial do bem, na qual, outrossim, restara autorizada a venda em percentual não inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação, percentil que alcança a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor equivalente àquele ofertado pelo interessado para aquisição do imóvel[17]. Ou seja, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de respaldo legal, porquanto o imóvel está avaliado em aludido montante e que a proposta do terceiro interessado se equivale à fixada pelo edital de alienação, para a segunda hasta. Diante do alinhavado, sobeja, pois, que inexistem, na espécie, razões para que seja desconsiderado o preceituado no provimento jurisdicional arrostado, que julgara viável a arrematação do imóvel, por via direta, àquele que ofertara valor igual a 70% do valor pelo qual o bem restara avaliado, a afastar a alegação de arrematação do bem pelo denominado preço vil. Inexiste, pois, encadeamento lógico no aduzido na peça recursal no sentido de que a proposta formulada pelo terceiro interessado implicaria enriquecimento indevido dele e prejuízo afligindo a agravante, pois a proposição se afina, frise-se, com o admitido para segundo lanço. Em suma, a proposta formulada e homologada para aquisição do bem guardara afinação com o proposto para alienação em hasta, que não alcançara, contudo, interessados. Sob essa realidade, o aduzido pela agravante no sentido de que a aceitação da proposição formulada por terceiro interessado na aquisição do bem e homologação pelo juízo primevo dissente dos parâmetros que governam a alienação em hasta pública do bem, por se coadunar ao conceito de preço vil, deve ser infirmado por não se amoldar às aludidas premissas processuais. Ademais, nas circunstâncias processuais que emolduraram o havido, frustradas sucessivas alienações, a alienação havida dispensava consenso, pois, em verdade, ocorrera mediante evidente substituição de alienação em hasta. A alienação mediante iniciativa da própria parte, observados os contornos estabelecidos para expropriação em sede de leilão, não demanda consenso ou anuência de ambos os litigantes, consoante emerge do disposto no artigo 880 do CPC, de aplicação subsidiária ao caso. A alienação, no caso, observara o equivalente ao lanço mínimo estabelecido para arrematação em ambiente de leilão, denotando que o aduzido pela agravante dissente do princípio da cooperação, pois visa postergar a solução do litígio sem embasamento material ou apto a proteger seus interesses. Sob esse panorama, a decisão arrostada deve ser preservada, pois sobeja que a proposição advinda do terceiro interessado na aquisição do imóvel se afina com a alienação e com as condições apostas no edital dos leilões que restaram frustrados, ao contrário do formulado pela agravante. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pelo agravante carece de plausibilidade jurídica apta ao acolhimento da pretensão recursal deduzida, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 70572438 [2] Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. [3] ID 70572438 [4] ID 70572427 [5] ID 70572426 [6] ID 156243558 (fls. 704/705), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [7] ID Num. 164786858 (fls. 728/730), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [8] ID 70572426 [9] ID 70572430 [10] ID Num 202685068 (fls. 795/797), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004 [11] ID 70572432 [12] ID 70572434 [13] ID 212494133 [14] ID 70572436 [15] ID 70572437 [16] ID 70572438 [17] ID 70572430